Tribunal: TJMT
Processo: 1043004-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043004-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (APELANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (APELANTE), JURACI FATIMA MOTTER LODEA - CPF: 645.048.249-49 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SOJA ENTREGUE EM PARTE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DE TERMO ADITIVO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CLÁUSULA PENAL. ATUALIZAÇÃO CAMBIAL. DISTINGUISHING DE PRECEDENTE DO STJ.
COMPENSAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Celso Luiz
Lodea
, Cezar
Lodea
e Juraci Fatima Motter
Lodea
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Amaggi Exportação e Importação Ltda., em execução fundada em Cédula de Produto Rural – CPR destinada à entrega futura de soja. Os emitentes assumiram obrigação de entrega de 1.305.480 kg de soja, tendo realizado apenas entrega parcial de 830.946 kg. Sustentaram, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a iliquidez do título executivo, excesso de execução, erro na atualização cambial e abusividade da multa compensatória, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se a CPR e o termo aditivo possuem liquidez, certeza e exigibilidade para instruir a execução; (
iii
) determinar se houve excesso de execução decorrente da atualização cambial e da incidência de multa compensatória; e (
iv
) verificar se o pedido de compensação da soja entregue pode ser conhecido em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, tendo o juízo de origem enfrentado adequadamente as questões essenciais da controvérsia.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para embasar a decisão.

A CPR constitui título executivo líquido e certo nos termos do art. 4o da Lei no 8.929/1994, desde que contenha critérios objetivos para determinação do valor da obrigação.

A interpretação sistemática das cláusulas 2 e 2.1 do Termo Aditivo revela que a fixação do preço da soja dependia da entrega integral do produto, configurando condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil.

O inadimplemento parcial da obrigação impede a implementação da condição suspensiva prevista para o regime de adimplemento, atraindo a incidência da cláusula 7 do aditivo, que disciplina expressamente as consequências do inadimplemento.

A cláusula 7 do aditivo estabelece critério objetivo e verificável para apuração do débito, ao vincular o cálculo ao preço da soja na data do vencimento antecipado da obrigação, conferindo liquidez ao título executivo.

O precedente do STJ no REsp 1.491.537/MT não se aplica ao caso, pois a CPR examinada nos autos contém critérios objetivos para definição do preço, da atualização financeira e das consequências do inadimplemento, circunstância ausente no paradigma invocado.

A cláusula 3.2 do aditivo prevê atualização do adiantamento em dólar pela taxa PTAX800 até a efetiva amortização da obrigação, legitimando a atualização cambial até a satisfação judicial do crédito diante da mora dos emitentes.

A adoção da cotação cambial limitada à data do vencimento da obrigação importaria benefício indevido ao devedor inadimplente, em afronta aos
arts
. 389 e 395 do Código Civil e ao princípio da boa-fé objetiva.

A multa compensatória exigida em percentual de 50% não viola o art. 412 do Código Civil, pois não excede a obrigação principal, além de já refletir redução voluntária promovida pela credora em relação à cláusula originária de 100%.

Não se verifica excessividade manifesta da cláusula penal diante do inadimplemento prolongado, do adiantamento não integralmente amortizado e da natureza empresarial da contratação entre agentes experientes do agronegócio.

O pedido de compensação da quantidade de soja já entregue não pode ser conhecido, por constituir
inovação recursal suscitada apenas na Apelação, em violação ao art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Os apelantes não comprovaram a alegada iliquidez, inexigibilidade ou excesso da execução, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e nesse ponto não provido.

Tese de julgamento:

A CPR possui liquidez e exigibilidade quando o contrato estabelece critérios objetivos e previamente definidos para apuração do débito em hipóteses de adimplemento e inadimplemento.

A cláusula contratual que condiciona a fixação do preço à entrega integral da mercadoria configura condição suspensiva, cuja não implementação atrai a incidência do regime contratual de inadimplemento.

O
distinguishing
impede a aplicação de precedente sobre iliquidez de CPR quando o título executivo contém parâmetros objetivos suficientes para determinação do valor devido.

A atualização cambial contratualmente pactuada até a efetiva amortização da obrigação subsiste enquanto não satisfeita integralmente a dívida pelo devedor inadimplente.

A redução voluntária da cláusula penal pela credora afasta alegação de excessividade quando mantida em patamar compatível com a obrigação principal e com a finalidade compensatória do contrato.

Configura inovação recursal o pedido formulado apenas em grau de apelação sem prévia submissão ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: A
rt. 373, inciso I, do CPC;
art. 85, §11, do CPC; art. 98, §3o, do CPC;
art. 1.014 do CPC;
art. 413 do CC;
art. 412 do CC;
arts
. 389 e 395 do CC;
art. 489, §1o, VI, do CPC; Lei no 8.929/1994
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021.

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1491537 MT 2014/0271285-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2023.

TJMT 0006158-55.2015.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Embargos à Execução
julgado improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
, com condenação
dos autores
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Os apelantes alegam que
a execução é nula em razão da iliquidez do título executivo extrajudicial, sustentando existir “tripla iliquidez do título”.

Aduzem, inicialmente, que o preço da soja jamais foi fixado, uma vez que a cláusula 2.1 do termo aditivo previa expressamente que
“o preço da quantidade de soja prometida na Cédula e ora vendida para a CREDORA, somente poderá ser estabelecido após a efetivação da entrega da referida quantidade de soja”
, sendo incontroverso que não houve entrega integral do produto.

Sustentam, assim, que
“não se operou o termo inicial para fixação do preço”
, fato reconhecido pela própria sentença recorrida.

Afirmam ainda que houve conversão cambial arbitrária dos adiantamentos realizados em dólar norte-americano, no montante de US$ 120.000,00, porque a cláusula 3.2 do contrato previa atualização cambial
“até a data da efetiva amortização do mesmo por ocasião do pagamento do preço ajustado pela quantidade de soja vendida”
.

Argumentam que, inexistindo
“pagamento do preço ajustado”
, não haveria marco contratual para encerramento da atualização cambial, tendo a apelada utilizado arbitrariamente a
cotação PTAX de 22/05/2023, gerando variação de até 80,95% no valor executado.

Relatam
também que entregaram 830.946 kg de soja, equivalentes a aproximadamente 63,6% da obrigação contratual, fato confessado pela própria exequente na memória de cálculo, mas que a apelada deixou de compensar tal quantitativo com os adiantamentos realizados, o que evidenciaria ausência de critérios objetivos para apuração do débito.

Aduzem
que, utilizando o próprio preço indicado pela apelada — R$ 63,00 por saca —, o valor da soja entregue alcançaria R$ 872.493,30, montante suficiente para quitar integralmente os adiantamentos, independentemente da data de conversão cambial adotada.

Informam
que a sentença incorreu em contradição lógica insanável ao reconhecer simultaneamente que: (i) o preço da soja somente poderia ser fixado após a entrega efetiva do produto; (
ii
) não houve entrega integral; e (
iii
) não se operou o termo inicial para fixação do preço; concluindo, ainda assim, pela liquidez do título executivo. Sustentam que tal conclusão viola o art. 489, §1o, IV, do CPC, pois as premissas reconhecidas conduziriam necessariamente ao reconhecimento da iliquidez do título.

Dizem que
a sentença interpretou de forma equivocada a cláusula 7 do termo aditivo, referente à hipótese de vencimento antecipado da obrigação, ao considerar suficiente a previsão de “preço da soja do dia do vencimento antecipado da obrigação”, sem indicar qual praça, qual mercado ou qual metodologia deveria ser utilizada para apuração desse preço
e
que a cláusula seria omissa quanto à data e ao local de aferição da cotação, circunstância que atrairia a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.491.537/MT, segundo o qual a ausência de critérios objetivos impede a liquidez do título executivo.

S
ustentam ainda nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar as contradições, omissões e obscuridades expressamente apontadas, limitando-se a afirmar genericamente que os embargos buscavam mera rediscussão da matéria
e
que foram apontadas omissões relativas à ausência de compensação da soja entregue, à variação cambial arbitrária, à renúncia parcial da multa contratual e à inaplicabilidade do precedente do STJ invocado.

Destacam
também que a própria apelada confessou a iliquidez do título ao renunciar, “por mera liberalidade”, a 50% da multa contratual prevista na CPR, fato consignado na petição de conversão da execução.

Alegam que a cláusula penal previa multa de 100% calculada sobre o preço da soja “apurado através de simples declaração de 03 empresas que comercializa soja, na praça de Confresa, Estado do Mato Grosso”, procedimento que não teria sido observado pela exequente nem considerado integralmente pela sentença.

Defendem que a renúncia parcial à multa configura comportamento contraditório e afronta ao princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

I
nvocam violação aos
arts
. 783 e 803, I, do CPC, sustentando que o título executivo não possui liquidez, certeza e exigibilidade.

Mencionam
também afronta aos
arts
. 113, 125, 368, 413, 422, 485 e 487 do Código Civil, bem como aos
arts
. 489, §1o, IV, 926, 927 e 1.022 do CPC, além do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim,
pedem
o provimento do
R
ecurso para: (i) anular a decisão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) anular a sentença por contradição lógica insanável; ou, subsidiariamente, reformar integralmente a sentença
para reconhecer a iliquidez do título executivo e extinguir a execução nos termos do art. 803, I, do CPC; (
iii
) reconhecer a impossibilidade de adoção da data de 30/05/2023 como marco de “efetiva amortização” da dívida; (
iv
) reconhecer a impossibilidade de compensação objetiva da soja entregue; e (v) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões refutando integralmente os argumentos recursais, defendendo a liquidez do título com base na interpretação sistemática das cláusulas contratuais, a regularidade da atualização cambial e a proporcionalidade da cláusula penal já reduzida voluntariamente de 100% para 50%
(Id
356701899
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação interpost
a
por Celso Luiz
Lodea
, Cezar
Lodea

e
Juraci Fatima Motter
Lodea
contra sentença proferida pela 10a Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os
E
mbargos à
E
xecução opostos em face de Amaggi Exportação E Importação Ltda.

A controvérsia origina-se
de Cédula de Produto Rural (CPR) no 2016-01-071-1034, emitida pelos apelantes em favor da apelada em 04/08/2015, com vencimento em 01/02/2016, pela qual se obrigaram à entrega de 1.305.480 kg de soja
em grãos, equivalente a 21.758,00 sacas de 60 kg cada uma.
Posteriormente, as partes celebraram Termo Aditivo que modificou as condições de pagamento, prevendo adiantamento de US$120.000,00 e estabelecendo critérios para fixação do preço.

Conforme documentado nos autos, os apelantes entregaram apenas 830.946 kg de soja, restando inadimplido o saldo de
474.534,00
kg.

Diante do inadimplemento, a apelada ajuizou
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (processo n. 1009473-91.2017.8.11.0041)
, posteriormente convertida em execução por quantia certa no valor de
R$1.842.030,82
.

Os apelantes opuseram
E
mbargos à
E
xecução sustentando, preliminarmente, a falta de liquidez do título executivo, argumentando que o preço da soja deveria ter sido fixado pelos emitentes até 30/05/2016, conforme cláusula 2.1 do aditivo, o que não ocorreu. No mérito, alegaram excesso de execução no valor de R$790.630,33, decorrente de erro na aplicação da cotação do dólar e cobrança abusiva de multa compensatória de 50%.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, fundamentando que a cláusula 2.1 do aditivo estabelecia condição suspensiva para fixação do preço (entrega efetiva da soja), que não se implementou devido ao inadimplemento parcial. Aplicou-se, portanto, a cláusula 7 do aditivo, que prevê parâmetro objetivo para o inadimplemento (preço da soja na data do vencimento antecipado). Quanto ao excesso alegado, rejeitou as teses dos embargantes, mantendo a multa compensatória de 50% e a atualização cambial conforme pactuado.

Os apelantes interpuseram Apelação sustentando
preliminarmente
negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração. No mérito, sustentam "tripla iliquidez" do título: ausência de fixação do preço, conversão cambial arbitrária e não compensação da soja entregue. Invocam o precedente do STJ (REsp 1.491.537/MT) e pleiteiam a extinção da execução.

Preliminar
-
Negativa de Prestação Jurisdicional

Os apelantes sustentam que a decisão dos
E
mbargos de
D
eclaração teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional por não enfrentar especificamente as contradições, omissões e obscuridades apontadas.

Contudo, a análise dos autos revela que
o juízo de origem
enfrentou adequadamente todas as questões essenciais na sentença principal. Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio para rediscussão do mérito.

A decisão que rejeitou os
aclaratórios

identificou que os embargantes pretendiam, a revisão do julgamento de mérito.

I
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver
encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.o 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.o 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Ademais,
a própria Apelação
permite a esta Corte examinar todas as questões suscitadas, tornando
inócua
eventual insuficiência na análise dos embargos declaratórios.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

Mérito

A Cédula de Produto Rural constitui título de crédito regido pela Lei no 8.929/1994, cujo art. 4o expressamente dispõe que
“a CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira”
.
O título em questão contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação específica, não havendo impugnação quanto à sua validade formal.

A questão central reside na interpretação das cláusulas do Termo Aditivo, especialmente as cláusulas 2, 2.1 e 7, que estabelecem os critérios de formação de preço para as hipóteses de adimplemento e inadimplemento.

A cláusula 2 do aditivo
previa que
“PREÇO: O preço da soja comprometida à entrega na Cédula, e que ora é vendida pelos EMITENTE à CREDORA,
será fixado pelos EMITENTE até a data de 30 de maio de 2016
e será o preço corrente na praça de Confresa, Estado de Mato Grosso, podendo esta data ser prorrogada a critério da CREDORA”
.
Contudo, esta disposição deve ser interpretada sistematicamente com a cláusula 2.1, que estabelece condição suspensiva inequívoca:
“O preço da quantidade de soja prometida na
Cédula e ora vendida para a CREDORA,
somente poderá ser estabelecido após a efetivação da entrega da referida quantidade de soja
, salvo convenção por escrito das Partes”
.

Conforme os
arts
. 112 e 113 do Código Civil, a interpretação dos negócios jurídicos deve atender à intenção das partes e observar a boa-fé objetiva. A análise sistemática revela que o mecanismo de fixação de preço
da cláusula 2
estava juridicamente condicionado à entrega integral do produto, configurando típica condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil.

É fato incontroverso que os apelantes não cumpriram integralmente a obrigação, entregando apenas
830.946 kg
de soja

corresponde a aproximadamente
63,65%
do volume contratado. Não se implementando a condição suspensiva, não se operou o termo inicial para fixação do preço nos moldes da cláusula 2.

Diante do inadimplemento, incide a cláusula 7 do aditivo, que previu expressamente que
“Ocorrendo o vencimento antecipado da obrigação, a CREDORA poderá considerar rescindida de pleno direito a compra e venda, sujeitando neste caso os EMITENTE além da implicação criminal prevista na Lei n. 8.929, de 22 de agosto de 1994, a imediata devolução dos valores recebidos em forma de adiantamento e dos valores que porventura vierem a ser recebidos a título de fixação do preço, devidamente atualizado monetariamente, acrescido de juros convencionais, na forma acima prevista, bem como ao pagamento da multa convencional e pré-estabelecida de 100%, do total da quantidade de soja prometida à entrega na Cédula, e vendida a CREDORA,
ao preço da soja do dia do vencimento antecipado da obrigação
, sendo que a devolução do valor pago pela CREDORA aos EMITENTE em forma de adiantamento e/ou a título de fixação do preço, poderá ser exigido em conjunto ou separadamente da multa convencional estabelecida, através de execução da nota promissória. Poderá a CREDORA se entender conveniente exigir a entrega da soja prometida na Cédula e vendida a CREDORA pelos EMITENTE”.

Trata-se de parâmetro objetivo, determinável por cotações públicas e verificáveis, que confere liquidez ao título na hipótese de inadimplemento.

A sequência lógica é cristalina: não havendo entrega integral, não se ativa o regime da cláusula 2; configurado o inadimplemento, incide o regime substitutivo da cláusula 7. O título, portanto, contém critérios objetivos e previamente delimitados para formação do
quantum
tanto no cenário de adimplemento quanto no de inadimplemento.

Os apelantes invocam o precedente do STJ (REsp 1.491.537/MT) para sustentar a iliquidez do título. Contudo, impõe-se a aplicação da técnica do
distinguishing
, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC.

No precedente citado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu
que
“A liquidez do título executivo é caracterizada pela
determinabilidade
do valor da obrigação mediante cálculos aritméticos, sendo imprescindível, para tanto, que o título contenha todos os critérios objetivos para apuração do valor, a exemplo do marco temporal e espacial, no caso de adoção de cotação em bolsa”
.
Quanto a iliquidez ficou consignado que
“No caso concreto, verifica-se a existência de lacunas relevantes quanto ao critério de fixação do preço (data de referência da cotação em bolsa), fazendo-se necessário seu prévio acertamento, o que implica a iliquidez da obrigação de pagar nele representada e, por consequência, a inviabilidade da satisfação da dívida pela via executiva”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1491537 MT 2014/0271285-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2023)
.

O caso dos autos é substancialmente distinto. Aqui há critério específico para adimplemento (cláusula 2 - preço fixado pelos emitentes após entrega), critério autônomo para inadimplemento (cláusula 7 - preço da soja na data do vencimento antecipado), parâmetro de atualização financeira (cláusula 3.2 - PTAX800) e adiantamento documentalmente comprovado.

A distinção fática e estrutural entre os casos impede a transposição automática do precedente invocado, o qual se aplicava a título que não continha qualquer critério objetivo, situação diversa da ora examinada.

Os apelantes questionam a aplicação da cotação do dólar em maio de 2023 para atualização do adiantamento de US$120.000,00, sustentando que deveria ser utilizada a cotação da data do vencimento (01/02/2016).

A cláusula 3.2 do aditivo estabelece claramente que

“o valor do adiantamento
supra-referido
será atualizado de acordo com variação cambial refletida pela taxa de compra do dólar dos Estados Unidos, transação PTAX800, opção “5”
, divulgada pelo Banco Central do Brasil através SISBACEN, seja ela positiva ou negativa, e acrescido de juros a taxa de 12% ao ano, tudo a partir da data de recebimento do adiantamento
até a data da efetiva amortização do mesmo por ocasião do pagamento do preço ajustado pela quantidade de soja vendida
”.

A redação contratual não vincula o termo final da atualização à data do vencimento da obrigação principal, mas à efetiva amortização mediante pagamento do preço ajustado.

Considerando que os apelantes não realizaram a entrega integral e, consequentemente, não houve pagamento do preço ajustado que deflagraria a amortização espontânea, é juridicamente correto considerar como marco temporal da efetiva amortização a data em que se promoveu, por via judicial substitutiva, a satisfação do crédito mediante conversão para quantia certa.

Admitir a tese recursal equivaleria a premiar a mora e permitir que o inadimplente se beneficie do próprio descumprimento, em frontal contrariedade aos
arts
. 389 e 395 do Código Civil e ao princípio da boa-fé objetiva.

Quanto à multa compensatória, a CPR
original previa na cláusula 7
“pagamento da multa convencional e pré-estabelecida de 100% do total da quantidade de soja prometida à
entrega na Cédula”
.
Ocorre que,
a
apelada

renunciou a 50% da multa, aplicando apenas o percentual de 50%.

O art. 412 do Código Civil estabelece que
“o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”
.
A multa exigida (50%) não ultrapassa este limite legal. O art. 413 do Código Civil autoriza
redução equitativamente
“pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
.

No caso concreto, embora tenha havido cumprimento parcial, a própria credora já exerceu a equidade contemplada no art. 413, reduzindo voluntariamente a multa de 100% para 50%. A pretensão de nova redução para 10% corresponderia ao quase esvaziamento da cláusula penal, comprometendo sua função compensatória e dissuasória em contratos de entrega futura de
mercadoria
.

Ademais, não se verifica manifesta excessividade considerando que o inadimplemento perdurou por anos, houve adiantamento não integralmente amortizado e a contratação ocorreu entre agentes econômicos experientes no agronegócio.

Os apelantes afirmam que a quantidade de soja já entregue
(830.946 kg)
deveria ser usada para diminuir o valor cobrado na execução, especialmente em relação aos adiantamentos que receberam antecipadamente.

Conforme se verifica da análise dos embargos à execução originários, os apelantes não formularam pedido específico de compensação da soja entregue, limitando-se a arguir excesso de execução com base na aplicação da cotação do dólar e na multa compensatória. A questão da compensação surge apenas no
R
ecurso,
trata-se, portanto, de inovação recursal, nos termos doart. 1.014 do
Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento da Apelação quanto a essa matéria.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento
. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)

A análise sistemática do contrato revela que o Termo Aditivo estruturou adequadamente regimes distintos para adimplemento e inadimplemento, conferindo ao título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. A sentença procedeu à correta interpretação das cláusulas contratuais, aplicando adequadamente a legislação pertinente e os princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

Os argumentos recursais não demonstram vício efetivo do título nem excesso concreto na execução, limitando-se a reiterar teses já adequadamente enfrentadas e repelidas na origem, buscando afastar as consequências do inadimplemento substancial e prolongado.

Registre-se que competia à parte autora demonstrar a eventual
iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, tal circunstância não restou comprovada nos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇOS PRESTADOS -
ILIQUIDEZ, INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA EMBARGANTE - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se está demonstrada a prestação dos serviços contratados e o devedor não prova a iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”.
(N.U 0006158-55.2015.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019)

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

E
m
virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
12
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026